Tribunal: TJSP
Processo: 2015942-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*PENHORA – Pretensão a constrição sobre o rendimento líquido do executado para atingir 30% dos proventos de aposentadoria - Impossibilidade - Constrição vedada expressamente por dispositivo legal – Artigo 833, VI do CPC – Decisão de indeferimento mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015942-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GARCIA LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, é agravado
LUIZ CARLOS LUCHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2015942-43.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 45375
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45375 P
AGRV.No: 2015942-43.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE. : GARCIA LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C
LTDA
AGDO. : LUIZ CARLOS LUCHINI
*PENHORA
Pretensão a constrição sobre o rendimento
líquido do executado para atingir 30% dos proventos de
aposentadoria
-
Impossibilidade
-
Constrição
vedada
expressamente por dispositivo legal Artigo 833, VI do CPC
Decisão de indeferimento mantida - Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls.18/19 cujo teor ora se transcreve: “Teor
do ato: 1 - Fls.165/169: indefere-se a constrição de
percentual da aposentadoria do executado no limite de 30%,
cuja possível flexibilização da regra geral prevista pela
lei depende de análise concreta, a que não vislumbro
aplicável para a presente execução. Com efeito, segundo o
artigo 833, IV, do NCPC são impenhoráveis: os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Ao buscarmos a
exceção prevista pelo §2o do mesmo artigo notamos que: O
disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese
de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos
mensais, devendo a constrição observar o disposto no art.
528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Tratando-se de valores
contrapostos de um lado, o direito ao mínimo existencial e
de
outro,
o
direito
à
satisfação
executiva
-,
a
interpretação da impenhorabilidade e sua exceção legal
exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que
se apresentam caso a caso, de modo que excepcionalmente
possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos
vencimentos do devedor, quando a hipótese verificada
concretamente
à
análise
dos
autos
assim
permitir,
preservando-se o suficiente para garantir a subsistência
digna do devedor e de sua família. No caso, em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2015942-43.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 45375
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
análise, vê-se que não há excepcionalidade que afaste a
regra legal da impenhorabilidade; e também, a par da
mitigação ou flexibilização, essa a depender da análise em
concreto do caso, entende o juízo não ser o caso de
aplicação da penhora sobre parte da aposentadoria do
executado, não havendo meio a se apurar possível abalo
financeiro a retirá-lo de seu direito e garantia da
subsistência digna, como também de sua família. Em recente
julgado sobre o tema, em fevereiro de 2019, a Quarta Turma
do Superior Tribunal de Justiça decidiu que: "3. As
dívidas comuns não podem gozar do mesmo status
diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora
indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se
afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de
Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha
havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração
de sua inconstitucionalidade." (AgIn no RESP 1.407.062/MG,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma do STJ,
DJE 08/4/2019). 2 Manifeste-se a parte exequente em termos
de prosseguimento da ação.”
Sustenta a agravante que após inúmeras
tentativas frustradas de recebimento do débito, requereu a
penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria
auferidos pelo executado. Defende que a impenhorabilidade
da verba remuneratória não é absoluta e que o percentual
pretendido não compromete a subsistência do devedor.
Requer provimento ao recurso e o deferimento da constrição
pretendida.
É o relatório.
A agravante ingressou com ação de execução,
visando a satisfação de débito no valor de R$ 23.516,44,
decorrente de instrumento particular de confissão de
dívida (fls.27/28).
Tendo em vista as diligências infrutíferas
das pesquisas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, requereu a
constrição diretamente nos rendimentos mensais do executado, respeitado o limite de
30%
de sua aposentadoria. A medida pretende atingir os valores
recebidos a título de vencimentos do executado, direto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2015942-43.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 45375
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
fonte pagadora, providência que não é possível pelo nosso
sistema processual vigente.
O artigo 833 do Código de Processo Civil
dispõe que: “São absolutamente impenhoráveis:
(...) IV os vencimentos, subsídios, soldos
salários,
remunerações,
proventos
de
aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o” .
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o
disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (grifo
nosso).
O inciso IV do artigo 833 do NCPC veda a
penhora de salários, remunerações, aposentadorias e pensões, ou seja, vencimentos de uma forma geral,
inclusive ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, sendo essa a regra, em que pese o
clamor da sociedade em querer uma proteção maior ao
exequente.
A exceção a esta regra está prevista no §
2o, que prevê que ainda que se trate de salário ou reserva
pessoal,
será penhorável tal
verba para pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, seja de alimentos decorrentes de direito de família, seja
decorrente de ato ilícito e para valores superiores a 50
salários mínimos mensais (hoje o valor seria acima de R$
44.000,00), para qualquer outra dívida não alimentar.
Evidente, portanto, que a constrição incidente diretamente nos rendimentos líquidos do
executado, nos termos em que requerida, viola o aludido
dispositivo legal.
Vale citar precedente sobre a questão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2015942-43.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 45375
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Penhora Incidência sobre 10% dos proventos
líquidos mensais da agravante Descabimento - Art. 833, §
2o, do atual CPC Caso em que os rendimentos mensais da
agravante
não
ultrapassem
cinquenta
salários
mínimos
Débito em questão que não tem natureza alimentar -
Inviabilidade da penhora Precedentes do TJSP Agravo
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2188872-04.2019.8.26.0000; Rel.José Marcos Marrone; 23a
Câmara de Direito Privado; j. 24/09/2019; TJSP)
"PENHORA Decisão agravada que indeferiu a
penhora
sobre
os
vencimento
dos
devedores
Impenhorabilidade verificada Art. 833, IV, do CPC/15 que
torna absolutamente impenhorável o salário Decisão mantida
- Recurso improvido. (...)" (Agravo de Instrumento no
2089920-87.2019.8.26.0000; Rel. J. B. Franco de Godoi; 23a
Câmara de Direito Privado; j.15/07/2019; TJSP)
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Ação
declaratória de inexigibilidade de título de crédito.
Pleito de que a penhora recaia sobre rendimentos oriundos
do
salário
do
devedor.
Inadmissibilidade.
Recursos
destinados à subsistência do executado e de sua família.
Impenhorabilidade
dos
recursos
de
natureza
salarial
recebidos pelo devedor (CPC, 833, IV), que são inferiores
a 40 salários mínimos, reconhecida. Decisão mantida.
Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao
recurso.
(Agravo
de
Instrumento
no
2141544-78.2019.8.26.0000; Rel.: João Camillo de Almeida
Prado Costa; 19a Câmara de Direito Privado; j. 24/09/2019;
TJSP)
“A
inspiração
da
referida
norma
está
evidentemente voltada para a preservação das condições
mínimas da dignidade da pessoa humana e embrica com tal
princípio estabelecido de nossa Lei Maior, como visto no
inc. III, de seu art.1o, como fundamento do estado
Democrático de Direito” (RT 838/265).
Ademais, para ser deferida a penhora da
forma pretendida pela agravante, seria necessária a prova
de que o agravado recebe rendimentos acima de cinquenta
salários
mínimos,
o
que
não
restou
demonstrado,
documentalmente, visto que a própria agravante informou
que o agravado recebe cerca de R$ 1.900,00 a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2015942-43.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 45375
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
aposentadoria.
Portanto,
não
se
justifica
a
medida
constritiva, até porque, a execução não versa sobre pensão
alimentícia, mas dívida decorrente de contrato de locação,
exceção a regra da impenhorabilidade, sendo caso de manter
o indeferimento da medida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator